Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000384-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO AGRAVADO: SONIA MARIA BRAGA DOS REIS Advogado(s):FRANCISCO SILVA PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão (ID. 100753437) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8000384-98.2026.8.05.0000, interposto em face de SONIA MARIA BRAGA DOS REIS, que conheceu parcialmente e, no mérito, negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP; (iii) determinar se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, o que não ocorre na rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, passível de reexame após a instrução processual. 4. O STJ, no Tema 1150, fixa entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à gestão de contas vinculadas ao PASEP. 5. Nas demandas que tratam de má gestão de valores depositados em contas do PASEP, a responsabilidade recai sobre o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afastando a legitimidade da União. 6. A competência para processar e julgar tais demandas é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, não incidindo a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. 7. A ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada impõe a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015, VII, e 932, III; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520 (Tema da taxatividade mitigada); STJ, AgInt no REsp 1.918.169/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24/05/2021; STJ, REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023; STJ, CC 204.754/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/05/2024; STJ, AgInt no CC 174.995/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.890.323/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8000384-98.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravada SONIA MARIA BRAGA DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)